Tribunal: TJES
Processo: 0000393-98.2022.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000393-98.2022.8.08.0051
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAMUEL PEREIRA DAMIAO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE AUTORIA. SUPOSTA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA EVIDENCIADA POR OUTRAS PROVAS DOS AUTOS. 2. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. 3. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EVIDENCIADA. 4. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INCIDÊNCIA DO ART. 33, § 2º, B, DO CP. 5. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO REGIME. 6.
PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO. 7. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 8. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
No presente caso, a autoria delituosa não foi atestada pelo reconhecimento pessoal, mas foi comprovada por meio de outras provas independentes, merecendo destaque as medidas cautelares decretadas na esfera extrajudicial, o depoimento do adolescente que praticou o crime com o réu, a confissão extrajudicial e judicial do apelante e o reconhecimento em juízo procedido por uma testemunha. Assim, na esteira do que autoriza a jurisprudência do STJ, a autoria delitiva foi delimitada não pelo reconhecimento pessoal tratado no art. 226, do Código de Processo Penal, mas sim por outros elementos de prova constantes nos autos, o que afasta a alegação de nulidade da condenação por violação ao referido dispositivo processual. 2. Tampouco é o caso de se acolher o pleito do segundo apelante de afastamento da causa de aumento pelo concurso de pessoas, sob o argumento de que seria o único responsável pelo roubo. Isso porque, além de o próprio apelante ter aduzido em seu interrogatório que cometeu o roubo em conjunto com o primeiro apelante, tal circunstância também foi confirmada pela vítima e pelos policiais militares que recuperaram a res furtiva junto aos apelantes. 3. A pena-base foi exasperada em decorrência das consequências do crime, tendo o magistrado sopesado que a vítima precisou ser hospitalizada após o roubo, tendo sofrido sequelas psicológicas em decorrência do crime. Vale dizer que a referida fundamentação, além de encontrar amparo na prova produzida, também está em consonância com o a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Considerado o
quantum
de pena corpórea fixado, deve ser mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. 5. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça há muito se firmou quanto à competência do Juízo da Execução para os fins de aplicação da detração penal e, via de consequência, para a progressão de regime prisional, tendo em vista que, em regra, os Tribunais não possuem dados concretos quanto ao preenchimento dos requisitos subjetivo e objetivo do acusado para tanto. 6. Conforme entendimento consolidado deste e. TJES,
“tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia”.
7. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Penal. 8. Recursos conhecidos e desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000393-98.2022.8.08.0051
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NAELSON ALVES DA SILVA, SAMUEL PEREIRA DAMIAO
Advogado(s) do reclamante: PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE, MARCOS ROBERIO FONSECA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame de recursos de apelação criminal interpostos por
Naelson Alves da Silva e Samuel Pereira Damião
, inconformados com a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Pedro Canário
(fls. 294/297).

Consoante narra a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/03:

“Consta nos autos do Inquérito Policial em anexo que, no dia 18 de agosto de 2022, aproximadamente às 08h, na Rua Vivaldo Lopes (última rua do bairro), bairro Explanada, neste Município

e Comarca, os denunciados NAELSON ALVES DA SILVA e SAMUEL PEREIRA DAMIÃO, de forma livre e consciente em conjugação de esforços e unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida por intermédio de um simulacro de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) telefone celular, marca SAMSUNG, modelo A11, de propriedade de Maria Gildete dos Santos.

Segundo consta, nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, a ofendida Maria Gildete dos Santos se dirigia, a pé, para o seu local de trabalho, quando foi abordada pelos denunciados, os quais estavam a bordo de uma motocicleta Honda Bros, de cor preta.

No momento da abordagem à vítima, os denunciados apontaram um simulacro de arma de fogo - pistola ar soft, cor preta, n° 206005GN (Auto de Apreensão fl. 11) - e anunciaram o assalto, determinando que a ofendida "passasse o dinheiro".

Ato contínuo, a vítima informou aos denunciados que não possuía dinheiro, mostrando, inclusive, sua bolsa aberta, para que eles verificassem a ausência de dinheiro, tendo o denunciado que estava localizado na garupa da motocicleta, nesta oportunidade, enfiado a mão no interior da bolsa da ofendida e subtraído o telefone celular, marca SAMSUNG, modelo A11.

Consigna-se que, após a subtração do aparelho celu1ar, os denunciados evadiram-se do local rumaram em sentido ao Estado da Bahia, pela BR-101.

Anota-se que policiais militares deste Município foram acionados após a vítima ter sido hospitalizada, em virtude de ter sido se sentido mal em decorrência do assalto, tendo os militares, ainda, recebido a informação de que indivíduos, com as características dos denunciados, haviam deixado cair, ao solo, uma arma, enquanto aguardavam a sinalização do operador de "pare e siga", na Rodovia BR-101.

Por fim, ressalta-se que, munidos de tais informações, policiais militares lograram êxito em localizar e efetuar a prisão em flagrante dos denunciados, os quais estavam na posse da res furtiva e do simulacro de arma de fogo e se encontravam parados no acostamento da Rodovia BR-101- após a motocicleta ter apresentado defeito [...]”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada
e após desenvolvimento regular e válido do processo, o M
agistrado da singela instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar
os apelantes nas sanções do artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, e fixou, quanto ao
primeiro apelante
, a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e quanto ao
segundo apelante
, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como o pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, também no regime semiaberto.

Nas razões recursais sediadas às fls. 332/344 dos autos físicos, a defesa de
Naelson Alves da Silva (primeiro apelante)
requer a absolvição do apelante, argumentando a ausência de provas quanto à sua participação, bem como a nulidade do procedimento de reconhecimento de pessoas, que não teria observado o disposto no art. 226, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, a defesa de
Samuel Pereira Damião (segundo apelante),
em razões recursais sediadas às fls. 348/361 pugna:
i)
pelo afastamento da causa de aumento pelo concurso de pessoas, argumentando que seria o único responsável pelo roubo;
ii)
seja a pena-base aplicada em seu mínimo legal;
iii)
seja fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena;
iv)
seja realizada a detração de pena;
v)
seja assegurado ao apelante o direito de recorrer em liberdade; e
vi)
lhe seja concedida assistência judiciária gratuita.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a pena imposta ao recorrente, necessário
adentrar ao mérito da causa
, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Após analisar com acuidade o caderno processual, entendo que o requerimento de absolvição, diante da nulidade do procedimento de reconhecimento de pessoas,
não merece prosperar
, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a autoria e a materialidade do crime em comento por parte do apelante, nos termos proferidos na r. sentença objurgada.

Dito isso, a
materialidade
restou demonstrada pelo Boletim Unificado de fls. 08v/10, pelo Auto de Prisão em Flagrante de fl. 11, pelo Auto de Apreensão de fl. 15, pelo Auto de Restituição de fl. 16, e pelo Laudo Pericial Criminal de fls. 238/241.

A
autoria
também restou inconteste por meio dos depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo, bem como da confissão do apelante Samuel Pereira Damião, que tornam clarividentes a prática do crime de roubo por parte dos apelantes que, inclusive, foram presos em flagrante logo após o crime, em posse da
res furtiva.

A vítima Maria Gildete dos Santos, ao ser ouvida na esfera policial (fl. 12v), narrou que:
“estava indo trabalhar pé às 8:10h;
QUE foi abordada por dois Indivíduos de moto que anunciaram que um assalto
, determinando que a depoente lhes entregassem dinheiro; QUE o garupa da moto apontou uma arma de fogo em sua direção; QUE a depoente afirmou que não tinha dinheiro e abriu a bolsa para que comprovasse, momento em que o indivíduo que estava na garupa da moto enfiou a mão em sua bolsa e pegou seu aparelho celular; QUE a depoente passou mal pois sua pressão caiu tendo necessitado de atendimento médico;.. QUE na delegacia a depoente reconheceu o garupa como sendo a pessoa que lhe apontou a arma; QUE piloto não pode ser reconhecido, pois estava de capacete; QUE o aparelho telefônico tem um valor de mercado de R$ 1.300,00; QUE o telefone foi recuperado com os indivíduos; QUE o aparelho será restituído a depoente”.

Ao ser ouvida em juízo, conforme
link
de fl. 262, confirmou a declaração prestada anteriormente, narrando o que segue:

“[...] confirmou que foi assaltada na data dos fatos, oportunidade na qual foi subtraído seu celular. Esclareceu que estava indo trabalhar e foi assaltada por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta e que nenhum deles chegaram a descer daquela para anunciar o assalto. Disse que o assaltante que estava na garupa estava armado e sem capacete, enquanto aquele que se encontrava pilotando estava com capacete, não se recordando a cor da motocicleta. Informou que lhe pediram dinheiro e como não tinha, entregou o aparelho celular. Informou que tem problema de pressão e passou muito mal, tendo ido parar no hospital. Contou que ainda no hospital, contou para os policiais como aconteceu o assalto, que foram à busca e encontraram seu celular, tendo sido presos no mesmo dia dois assaltantes. Falou que após, ao ser-lhe mostrada a foto, reconheceu como sendo aquele assaltante “garupeiro”, cujo rosto havia visualizado por ocasião dos fatos. Confirmou seu depoimento prestado na delegacia, que lhe foi lido em audiência. Esclareceu que o assaltante garupeiro era mais escuro que ela pouca coisa e que somente ele lhe apontou uma arma. Afirmou que a ela não foi realizada qualquer ameaça, somente foi-lhe “pedido” o dinheiro. Falou que não consegue identificar o piloto. Reafirmou que o garupeiro estava com uma arma muito escura, preta. Ao ser-lhe perguntada acerca dos réus que se encontravam na tela do computador, afirmou somente se recordar o da direita de pele mais escura (SAMUEL). Falou que não chegou a sofrer agressão física, tampouco foi ameaçada de morte, teve seu pertence recuperado e ficou com sequela psicológica, sendo que a partir de dois meses em diante passou a levar uma vida normal”.

A propósito, salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra das vítimas merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2. Ressalta-se que "
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
" (AGRG no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-AgRg-AREsp 1.552.187; Proc. 2019/0227969-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/10/2019; DJE 25/10/2019).

No caso dos autos, nota-se que as vítimas contaram os fatos de forma harmônica tanto na esfera investigativa quanto na judicial.

Corroborando o relato da vítima, tem-se o depoimento do Policial Militar Samuel de Almeida Bonfim na esfera policial, à fl. 11v, oportunidade em que narrou que, logo após o crime, localizaram os dois indivíduos indo em direção ao Estado da Bahia, os quais deixaram cair uma arma em um
Pare e Siga
na Rodovia BR 101, tendo sido abordados ainda em posse do celular roubado. Vejamos:

“QUE: informo que hoje por volta das 08 horas, a senhora MARIA GILDETE DOS SANTOS, saiu pare trabalhar e na Rua Vivalde Lepes, foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta Honda Bros, de cor preta, com uma arma que apontando ao seu peito disse "passa o dinheiro", e ela disse "eu não tenho dinheiro", então pegaram o seu celular Samgung A11, e saíram com destino ignorado. Ato continue a vítima começou a passar mal e sua vizinha a lavou ao Hospital Menino Jesus, onde foi atendida e acionaram a guarnição da polícia militar. No local a guarnição RP 4548 OH Lopes e SO Neves, pegou as informações com a vítima a em seguida foi realizado várias diligências a fim de localizar os indivíduos. Durante diligências a guarnição recebeu Informações dando conta de dois Indivíduos na BR 101em uma moto preta, que seguia sentido o estado da Bahia e que haviam deixado cair uma arma no momento que pararam no "pare e siga". Diante da informação acionamos a PMBA e a PRF. Durante o deslocamento a motocicleta quebrou, sondo assim os mesmos acionaram a ECO101, sendo possível a abordagem pela guarnição RP 4589 -08 0 fim e SD Gomiero, que assumiram o serviço e apoiava nas diligências, juntamente com Guarnição do PRF Vi o com os indivíduos abordados foram localizados com 01 (um) Simulacro de pistola e o celular Samsung A11, assim foi dado voz de prisão aos mesmos que assumiram a autoria do assalto e foi reconhecido pela vítima”.

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar Estevam Gomiero Neto à fl. 12.

Ao serem ouvidos em juízo, os policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmaram os depoimentos prestados no inquérito policial, esclarecendo que, durante a abordagem, os dois apelantes informaram que esconderam o celular e o simulacro de arma de fogo na divisa entre os Estados do Espírito Santo e da Bahia, tendo ambos os objetos sido encontrados no local por eles indicado. Confira-se:

Policial Militar Samuel de Almeida Bonfim:

“[...] disse que não conhecia os acusados, tendo conhecimento que eles são de um Distrito na Divisa do Espírito Santo com a Bahia. Falou que participou da prisão dos dois e que conseguiram localizar os acusados por meio de informações de populares, no sentido de que a motocicleta deles teria dado problema e eles estavam sendo socorridos pelo guincho da concessionária ECO. Esclareceu que os acusados informaram que a arma e o objeto subtraído estavam na divisa, tendo ido até lá e eles apresentaram tais materiais. Disse ainda, não se recordar se a vítima realizou reconhecimento da vítima. Confirmou suas declarações prestadas na fase policial, que lhe foram lidas em voz alta na audiência. Contou que populares noticiaram que viram eles deixarem cair num “pare e siga” uma pistola de airsoft e somente foram abordados posteriormente, quando a motocicleta quebrou em algum ponto da BR entre o Posto Carreteiro e o Pedágio, não sabendo dizer o KM, quando eles já tinham ido na divisa e já estavam retornando.
Ao ser perguntado o local em que foram encontradas a arma e o celular, disse que ambos os acusados em comum acordo informaram o local em que tais objetos estavam escondidos, entre uns entulhos no meio do mato na divisa entre o Estado do Espírito Santo e a Bahia.

Reafirmou que no momento da abordagem, não se recordando o horário, os acusados estavam parados com uma motocicleta quebrada recebendo o apoio do guincho da ECO 101”.

(conforme consta na sentença).

Policial Militar Estevam Gomiero Neto:

“[...] que participou da prisão dos acusados, não sabendo dizer quem é quem dos acusados. Esclareceu que estava entrando de serviço e que a equipe anterior que atendeu a ocorrência do roubo, receberam a informação que dois indivíduos que estavam indo em direção à Bahia deixaram cair uma espécie de arma num “pare e siga”, não identificando que seriam os autores do crime. Ao ser perguntado de como fizeram a identificação das pessoas abordadas como sendo o autor do crime, respondeu que os acusados estavam na posse do simulacro e do celular e os levaram perante a vítima que fez o reconhecimento, inclusive de seu celular e posteriormente encaminharam ao DPJ. Falou também, que assumiu o serviço por volta das 8h e passaram a empreender diligências na localização dos envolvidos. Acerca do reconhecimento da vítima, disse que bateu foto e mostrou para a vítima. Confirmou suas declarações prestadas perante a Autoridade Policial, que lhe foram lidas em voz alta em audiência. Tendo a Defesa do réu NAELSON perguntado acerca do reconhecimento da vítima dos dois acusados, em razão da mesma ter reconhecido somente o garupa eis que o piloto estava de capacete, esclareceu que bateu fotografias dos suspeitos até a vítima e considerando o reconhecimento desta, bem como que os dois estavam juntos - um na garupa e outro pilotando, possivelmente estavam na mesma situação. Afirmou que o NAELSON não resistiu a prisão”. (conforme consta na sentença).

Assim, segundo o relato dos policiais militares, os próprios acusados, que foram abordados em uma motocicleta compatível com a descrição da vítima, indicaram aos policiais militares o local da estrada em que se encontrava a
res furtiva
e o simulacro de arma de fogo
.

Ressalto, nesse particular, que é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que o depoimento prestado pelos policiais que atenderam a ocorrência, agentes públicos no exercício de sua função, assume especial relevância probatória, especialmente quando corroborado por outros elementos presentes nos autos. Senão, vejamos:

[...]
3. Ademais, nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais tem valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 1.808.743; Proc. 2020/0344166-3; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/06/2021; DJE 28/06/2021).

[...]. 1. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. 2
. Condenação que é medida a ser imposta. (TJES; APCr 0001628-55.2016.8.08.0037; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 25/08/2021; DJES 03/09/2021).

Não fosse o bastante, o apelante Samuel Pereira Damião, em seu interrogatório perante a autoridade policial, fl. 13, confirmou a prática do roubo, bem como que a moto utilizada pertencia a seu comparsa Naelson Alves da Silva. Confira-se:

QUE confessa que participou do assalto; QUE estava devendo R$ 100,00 de dívida de drogas e depois do traficante ameaçar sua família, resolveu roubar para que conseguisse pagar a dívida; que estava na garupa da moto e confessa ter apontado o simulacro para dona Maria e ter pego seu aparelho telefônico; que trabalha como ajudante de pedreiro e trabalha como diarista em Conceição da Barra; que ganha R$ 70,00 por dia; que a moto utilizada para o roubo é do comparsa Naelson [...].

Em seu interrogatório em juízo, o apelante Samuel Pereira Damião,
link
de fl. 262, confirmou o interrogatório anterior, confessando a prática do roubo, bem como narrou que a ideia de cometer o crime foi do
Naelson Alves da Silva
, tendo aceitado em decorrência de dívida de drogas. Vejamos:

“[...] confessou serem verdadeiros os fatos narrados na denúncia, subtraindo um aparelho de telefone celular da vítima mediante utilização de um simulacro de arma de fogo, na companhia da motocicleta como o réu NAELSON. Esclareceu que estava na garupa da motocicleta e que o réu NAELSON é o proprietário da mesma. Informou que não tem nenhuma passagem pela polícia e não responde por qualquer processo de natureza criminal, sendo esta a primeira vez. Falou que conhece o NAELSON da Divisa, tendo-o visto poucas vezes. Acerca das circunstâncias do crime, falou que desceu da garupa e falou com a vítima para passar o dinheiro e dizendo ela que não tinha, pegou o telefone da mesma e saiu. Disse que a guarnição da Polícia Militar os abordou na Divisa quando estavam indo para trabalhar em Conceição da Barra, quando a motocicleta quebrou na pista e ao acionarem a concessionária ECO e, enquanto estava esperando o caminhão para transportar aquela à oficina, a polícia chegou. Falou que no momento da abordagem não estavam com o pertence da vítima, mas este e a arma de airsoft teriam sido entregues à polícia, mediante “acordo” para não apanharem. Ao ser perguntado sobre quem teve a ideia de cometer o assalto, contou que tinha uma dívida de drogas para pagar e estava recebendo ameaças de morte, inclusive em relação à sua família e entrou em desespero. Acrescentou que estava na Divisa esperando a resposta de uma pessoa lhe chamar para trabalhar em Conceição da Barra e falou com NAELSON da oportunidade de emprego, perguntou-lhe se não queria ir, tendo este respondido que iria, oportunidade na qual esclareceu que antes tinha que pagar essa dívida, quando NAELSON chamou-lhe para ir em Pedro Canário fazer um assalto então, daí foram juntos. Disse que na época dos fatos contava 18 anos de idade e estava na Divisa, que trabalhava como ajudante de pedreiro desde os 14 anos de idade e ajudava sua família. Reafirmou que foi de NAELSON a ideia de praticar o assalto para pagar sua dívida e irem juntos para Conceição da Barra para lá trabalharem”.

O apelante
Naelson Alves da Silva
, por sua vez, negou a prática do crime de roubo, aduzindo que somente teria levado e buscado Samuel Pereira Damião em Pedro Canário. Vejamos:

“
disse que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia. Falou que foram para Pedro Canário com o propósito de receber um dinheiro com o irmão do codenunciado SAMUEL. Contou que estava com a motocicleta, mas negou ter pilotado aquela no assalto. Disse que foi apenas fazer um frete, deixando o codenunciado em Pedro Canário e só o pegando na volta. Falou que não presenciou o momento do assalto e que não estava pilotando a motocicleta em referido momento. Falou que saiu da Divisa com SAMUEL, que lhe pagou R$70,00 para trazê-lo em Pedro Canário, para vir receber o seguro-desemprego do irmão daquele

e, que chegando em Pedro Canário deixou-o em um local, combinando outro para buscá-lo na volta. Em seguida, resolveu algumas coisas suas e retornou ao local combinado para pegar o codenunciado SAMUEL, quando este ao montar na motocicleta, contou-lhe que teria praticado um assalto e daí se apavorou e saiu com a motocicleta em direção à Divisa. Falou ainda, que ao chegar na Divisa o codenunciado SAMUEL lhe informou que em Conceição da Barra estava tendo uma boa oportunidade de emprego, momento em que aceitou ir junto com o codenunciado SAMUEL para Conceição da Barra. Ao ser questionado pelo órgão ministerial acerca de ter retornado com o codenunciado SAMUEL, mesmo sabendo que o mesmo tinha cometido um roubo, respondeu que, como não tinha participado do roubo não viu motivo para não está levando o codenunciado para Conceição da Barra. Em resposta às perguntas de seu advogado, respondeu; que a motocicleta era sua e foi adquirida de seu pai; que SAMUEL lhe convidou para receber um dinheiro do irmão dele relativa a uma roupa que teria vendido; que SAMUEL não recebeu o dinheiro e foram embora; que não estava junto com o SAMUEL no momento do assalto, sendo que aquele ficou com sua motocicleta e com ela permaneceu durante 40 a 50min.; que não sabia que o SAMUEL estava na posse de um simulacro; que só tomou conhecimento do assalto quando estava na moto no sentido à Divisa; que nunca foi preso ou responde a processos; que trabalhava com seu pai no café e no momento estava tirando faxos de madeira e foi quando conheceu o SAMUEL”
.

Dessa forma, em que pese Naelson Alves da Silva tenha negado a prática do crime, tem-se que a prova acostada aos autos é inconteste quanto à autoria de ambos os apelantes.

Isso porque, do que se extrai da prova oral produzida na seara judicial, do interrogatório do apelante Samuel Pereira Damião, além do Auto de Apreensão de fl. 20 e do Auto de Restituição de fl. 21, logo após a prática do roubo, os acusados empreenderam fuga pela Rodovia BR 101, onde a moto teve um defeito, ocasião em que foram abordados pelos policiais militares e indicaram o local em que se encontrava tanto a
res furtiva
quanto o simulacro de arma de fogo utilizado na empreitada criminosa.

Ao tratar de caso análogo ao presente, o Superior Tribunal de Justiça assentou que
“
As providências enumeradas pela Lei Processual penal (artigo 226 do Código de Processo Penal) devem ser adotadas nos casos em que existam dúvidas, diante de meros indícios acerca da autoria de um crime, hipótese em que pode ser necessário submeter o suspeito a reconhecimento, situação à qual não se enquadra o presente caso (fls. 424/426). 2. A autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se que os apelantes foram presos em flagrante com a Res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria.
[...] Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos e o fato de que João Pedro foi preso minutos depois da prática do roubo na condução de motocicleta produto de crime, cuja placa foi memorizada pela vítima e informada na delegacia aos policiais. Além disso, no momento da abordagem, os policiais verificaram que um dos celulares que estava na posse dos acusados recebeu uma chamada da verdadeira proprietária (esposa de Jadson) que logo informou sobre o assalto ocorrido minutos antes (AGRG no AREsp n. 1.903.858/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/12/2021). [...] (AGRG no AREsp n. 2.127.610/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022). 10. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-REsp 1.963.909; Proc. 2021/0318842-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 22/09/2022)”.

Diante do exposto, verifica-se que a autoria delituosa não foi atestada pelo reconhecimento pessoal, mas foi comprovada por meio de outras provas independentes.

A respeito da possibilidade de comprovação da autoria delituosa por meio de elementos diversos do procedimento de reconhecimento pessoal, nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. BUSCA PESSOAL. HIPÓTESE DE FLAGRANTE IMPRÓPRIO. FUNDADA SUSPEITA VERIFICADA. AFASTADA ALEGAÇÃO DE SIGILO TELEFÔNICO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO APENAS O RECONHECIMENTO PESSOAL. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
Estabelecida a autoria através de outras provas independentes, que não apenas o reconhecimento realizado em sede de inquérito e confirmado em juízo, afasta-se a alegação de nulidade da condenação por violação do artigo 226 do Código de Processo Penal
. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 720.605; Proc. 2022/0023640-2; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 09/08/2022; DJE 16/08/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 4.
Não se vislumbra afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois, além do reconhecimento por meio de fotografia, na fase inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si
. 5. Agravo desprovido.” (STJ; AgRg-HC 724.859; Proc. 2022/0048027-3; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 05/04/2022; DJE 08/04/2022).

Na esteira do que autoriza a jurisprudência do STJ, a autoria delitiva foi delimitada não pelo reconhecimento pessoal tratado no art. 226, do Código de Processo Penal, mas sim por outros elementos de prova constantes nos autos, o que afasta a alegação de nulidade da condenação por violação ao referido dispositivo processual.

Portanto, vislumbra-se que as provas dispostas no caderno processual são fartas a evidenciar a autoria delitiva por parte dos apelantes, de modo que
não há como ser acolhido o pedido de absolvição do crime de roubo
.

Tampouco é o caso de se acolher o pleito do apelante Samuel Pereira Damião de afastamento da causa de aumento pelo concurso de pessoas, sob o argumento de que seria o único responsável pelo roubo.

Isso porque, além de o próprio apelante ter aduzido em seu interrogatório que cometeu o roubo em conjunto com Naelson Alves da Silva, tal circunstância também foi confirmada pela vítima e pelos policiais militares que recuperaram a
res furtiva
junto aos apelantes.

Prosseguindo,
a defesa
de
Samuel Pereira Damião requer seja a pena-base fixada no mínimo legal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre
se pautar em motivação idônea, com elementos do caso concreto.

Assim, ao analisar as
circunstâncias judiciais
descritas no art. 59, do Código Penal, considerando que a pena
in abstracto
do crime de roubo
varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa
, o Magistrado sentenciante reputou desfavorável a ambos os apelantes as consequências do crime, fixando a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na ocasião, fundamentou que, conforme se verifica da prova oral produzida em juízo, a vítima precisou ser hospitalizada após o roubo, tendo sofrido sequelas psicológicas em decorrência do crime.

Vale dizer que a referida fundamentação, além de encontrar amparo na prova produzida, também está em consonância com o a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"[A]s
consequências do crime
devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, sendo certo que "o trauma causado à vítima, que não se confunde com mero
abalo
passageiro, também é elemento hábil a justificar a avaliação negativa do vetor
consequências do crime
" (AgRg no HC n. 785.572/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 20/3/2023).

Assim,
a pena-base fixada no presente caso encontra-se devidamente fundamentada e se mostra razoável, proporcional e adequada ao crime praticado,
não havendo nenhum reparo a ser realizado nesta seara recursal
.

A defesa de Samuel Pereira Damião requer, ainda, seja fixado o regime aberto para o início do cumprimento de pena.

Ocorre que, a sua pena corpórea foi fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, o que faz incidir o disposto no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal,
“o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto”.

Dessa forma, mantenho o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, a qual se deu em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

A defesa de Samuel Pereira Damião requer, outrossim, a aplicação do
instituto da detração.

Quanto ao tema, cumpre esclarecer que a Lei nº 12.736/12, a qual entrou em vigência a partir de 03 de dezembro de 2012, alterou a redação do artigo 387, do Código de Processo Penal, tendo acrescentado ao referido dispositivo legal o § 2º, que assim dispõe:

§2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Percebe-se que a interpretação desejada pelo legislador é a de fornecer ao juiz mais um instrumento para racionalização do processo de execução penal e tornar mais célere os mecanismos de obtenção e eficácia de direitos.

Impende salientar, que a medida não configura benefício antecipado de execução ou progressão de regime, mas é apenas uma medida compensatória que visa impedir o excesso na execução da pena.

Sob esse enfoque, tal medida não configura benefício antecipado de execução ou progressão de regime, mas tão somente uma medida compensatória que visa impedir o excesso na execução da pena. Assim, o pedido de detração penal deve ser analisado pelo juízo da execução, especialmente quando esta instância recursal não possuir todas as informações referentes à situação prisional do apelante, bem como pelo fato de que o decote do período em que ficou preso não importará em alteração do regime fixado na sentença.

Sob esse prisma, certo é que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça há muito se firmou quanto à competência do Juízo da Execução para os fins de aplicação da detração penal e, via de consequência, para a progressão de regime prisional, tendo em vista que, em regra, os Tribunais não possuem dados concretos quanto ao preenchimento dos requisitos subjetivo e objetivo do acusado para tanto. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/03.
DETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A detração penal constitui matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei de Execução Penal. 2. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; APCr 0001760-95.2018.8.08.0020; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 30/03/2022; DJES 07/04/2022).

Por essas razões, deixo de aplicar o instituto da detração, a qual ficará a cargo do juízo da execução.

Quanto ao pedido de recorrer em liberdade, sem maiores delongas, observo que a recorrente esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, lhe seja deferido o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia.

Nesse sentido, destaco pronunciamento deste Tribunal de Justiça, acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, I, CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ADEQUADA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
4. A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).

Por fim, quanto ao requerimento de concessão da assistência judiciária gratuita, entendo por não acolhê-lo.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve suspender a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Vitória, 17 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)